Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS À LUZ DO PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE SUPREMA (TEMA 1.154). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONFORME A ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI 9.099/95, ART. 51, II). EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de contradição, erro e omissão do acórdão originário, “ao extinguir o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que já houve contestação e réplica, estando o processo maduro para julgamento, não podendo ser extinto sem aproveitar referidos atos” (CPC, art. 64, § 3o e art. 64, § 4o e precedentes da Corte Superior).
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, uma vez que o microssistema dos juizados é regido por normas e princípios próprios, sendo que a legislação de regência (Lei 9.099/95) preceitua a extinção do processo sem resolução do mérito, quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação (art. 51, II).
III. Desse modo, reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, à luz do precedente vinculante da Corte Suprema, não há de se falar em remessa dos autos à Justiça Trabalhista, por incompatível ao rito dos Juizados Especiais.
IV. Nessa mesma linha de raciocínio jurídico, os seguintes julgados do Egrégio TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1034367; 3a Turma Recursal, acórdão 888592
V. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.